Tribunal: TJPA
Processo: 0800440-46.2021.8.14.0103
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800440-46.2021.8.14.0103

APELANTE: CLEYTON ALVES DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306, CAPUT, DO CTB. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta
por CLEYTON ALVES DA COSTA
, contra sentença que o condenou a pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa e suspensão do direito de dirigir, bem como de obter permissão ou habilitação para direção de veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses, sendo a pena privativa de liberdade convertida em pena restritiva de direitos, como incurso nas sanções punitivas do art. 306, caput, da Lei nº 9.503/97. A defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência de provas.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Avaliar a comprovação ou não de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A
autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, pelo Boletim de Atendimento da Polícia Militar do Pará, pelo Boletim de Ocorrência, pelo Auto de Prisão em Flagrante, e pelas provas orais produzidas em sede policial e posteriormente corroboradas em juízo.

IV –
DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

5.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.503/97, art. 306, caput; e
CPP, art. 386, VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado
,
mantendo-se inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

CLEYTON ALVES DA COSTA
, inconformado com a sentença que o condenou a pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa e suspensão do direito de dirigir, bem como de obter permissão ou habilitação para direção de veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses, sendo a pena privativa de liberdade convertida em pena restritiva de direitos, como incurso nas sanções punitivas do art. 306, caput, da Lei nº 9.503/97, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa pugna pela absolvição do recorrente, alegando insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o custus legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação
.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que “
no dia 15.10.2021, na Avenida Beira-Mar do Município de Bujaru, o apelante, na condução de veículo automotor (Mitsubishi Outlander, placa QDE7E12) e sob a influência de bebida alcoólica, atingiu seu amigo Dirceo Dinarte de Matos Paiva, que estava na calçada auxiliando-o a retirar o carro do estacionamento.
Consta da exordial acusatória que no dia do ocorrido uma guarnição da Polícia Militar, que efetuava rondas de rotina, foi alertada por populares que uma mulher estava sendo agredida com socos e empurrões pelo seu companheiro. Quando os PMs chegaram ao local indicado pelas pessoas, o casal não estava mais lá. Após deslocamento até o “Posto Trevão” da “Curva do S”, a guarnição visualizou um veículo FIAT PALIO, cor bege, Placa NSZ-0913, que estava saindo do estabelecimento em direção à estrada que dá acesso à Vila Novo Paraíso. Ao abordarem o condutor do automóvel, posteriormente identificado como CLEYTON ALVES DA COSTA, os policiais nele perceberam visíveis sinais de embriaguez, tais como dificuldade de ficar em pé, de falar, e olhos avermelhados. A Sra. Ronielle Pimenta, companheira do denunciado, também estava no carro
”
.

É a síntese dos fatos, passo análise das razões recursais.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do recorrente por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, pelo Boletim de Atendimento da Polícia Militar do Pará, pelo Boletim de Ocorrência, pelo Auto de Prisão em Flagrante, e pelas provas orais produzidas em sede policial e posteriormente corroboradas em juízo.

O apelante, em juízo, negou a prática delitiva.

Já o depoimento, em juízo, do policial militar, Samuel da Assunção Júnior, afirmou, “
que no dia dos fatos o carro estava saindo do Posto de Combustíveis Trevão, que foi realizada a abordagem no denunciado. Que ele estava com visíveis sinais de embriaguez, estava bem alterado
”.

Já A testemunha, investigadora da Policia Civil, Luzia Ferreira de Lima, em juízo, afirmou, “
que recebeu o Sr. Cleiton quando este foi preso, pois estava de plantão quando a Polícia Militar apresentou o denunciado em razão dos crimes de violência doméstica e alcoolemia. Que tanto o denunciado, quanto a vítima estavam bastante embriagados. Que apresentava fala arrastada, dificuldade para andar e odor etílico
.”

Vale salientar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição por insuficiência probatória, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 03/12/2024